Tribunal: TJES
Processo: 5002739-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002739-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA SIMOES BALDOTTO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002739-19.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LORENA SIMÕES BALDOTTO

RECORRIDO: FACEBOOK

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
na qual a requerente aduz que seus perfis em redes sociais foram suspensos de forma indevida, impactando significativamente o seu trabalho.

Diante disso postula a reativação de suas contas e indenização por dano moral e material (lucros cessantes).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não demonstrou justo motivo para suspensão das contas da autora. Assim, julgou procedente, em parte, os pedidos determinando ao requerido que reative as contas e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido de indenização por danos materiais – lucros cessantes - foi julgado improcedente.

A recorrente LORENA SIMÕES
, interpôs recurso inominado aduzindo que resta comprovado nos autos que seu faturamento mensal reduziu após a suspensão de suas contas, de modo que deve ser indenizada pelos danos materiais.

Sem razão a recorrente.

A recorrente apresenta declaração com valores que aduz ser o seu faturamento mensal antes da suspensão de suas contas em redes sociais e alega que esses valores reduziram após a suspensão, contudo não faz qualquer prova da alegada redução.

A reparação por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo consistente nos valores que razoavelmente deixaram de ser percebidos em razão de ato ilícito ou descumprimento contratual da parte contrária. É imprescindível que o autor demonstre não apenas o nexo causal entre o ato e o prejuízo, mas também a extensão concreta do dano, o que deve ser apurado com base em elementos objetivos.

No caso dos autos, a recorrente limitou-se a alegar que deixou de auferir determinados valores em razão da conduta da parte recorrida, sem apresentar qualquer documento ou elemento probatório que permitisse mensurar o montante que supostamente deixou de ganhar. Não há contratos, demonstrativos financeiros, laudos ou outros meios que possibilitem ao juízo realizar a quantificação dos lucros cessantes.

O simples relato ou expectativa de ganho futuro não se revela suficiente para embasar a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo esta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)